Tribunal: STJ
Processo: 0625782-13.2016.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653567 - AM
(2024/0193828-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
AGRAVADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
AGRAVADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO
PARCIAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS. RETENÇÃO EM CONTRATO
ANTERIOR
À

E
TAXA
SELIC
SEM

LEI
N.
13.786/2018
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
manutenção da retenção de 20%, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para
revisão do percentual e das cláusulas contratuais, e não conhecimento pela alínea c
ante a subsistência dos óbices aplicados pela alínea a.
2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de quantia paga
indenização
c/c
por dano moral, com pedidos de devolução de parcelas, nulidade de cláusulas
contratuais e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas
contratuais, fixou a restituição de 80% das parcelas com retenção de 20%, rejeitou
danos morais e condenou ao pagamento de honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou embargos de declaração e
concluiu pela razoabilidade da retenção fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55141805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2d29e2-5147-4a10-9666-41dfb92e4200

jurisdicional em face dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, quanto à
taxa Selic e à sucumbência recíproca; (ii) saber se incide a taxa Selic como índice
de correção e juros, nos termos do
do CC; (iii) saber se foram observados
art. 406
os precedentes desta Corte sobre juros e correção monetária, com ofensa aos arts.
927, III e VI, 928 e 402 do CC; (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais
deve ser proporcional, conforme o
, do CPC; e (v) saber se há
art. 86, caput
divergência jurisprudencial e aplicação da Súmula n. 543 do STJ para retenção
diversa e incidência da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prevalece, para contratos anteriores à
o parâmetro da
Lei n. 13.786/2018,
Segunda Seção quanto à retenção de 25% dos valores pagos, de modo que o
acórdão recorrido, ao fixar 20%, divergiu do padrão decisório pacificado.
7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o
conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic, por ausência de
prequestionamento específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração.
8. Aplica-se o Tema n.
(
para fixar o termo inicial
1002/STJ REsp 1.740.911/DF)
dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, nas rescisões por
iniciativa do comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. Em contrato anterior à
é devido o
Lei n. 13.786/2018,
percentual de retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento
pacificado da Segunda Seção do STJ. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a
Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva
da taxa Selic por ausência de prequestionamento. 3. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ
para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86,
, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I
caput
e II; CC, arts. 402, 406, § 1o, 927, III e VI, e 928.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2132805/SP,
julgado em
STJ; AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo,
19/12/2025;
Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55141805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2d29e2-5147-4a10-9666-41dfb92e4200

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55141805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2d29e2-5147-4a10-9666-41dfb92e4200

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653567 - AM
(2024/0193828-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
AGRAVADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
AGRAVADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO
PARCIAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS. RETENÇÃO EM CONTRATO
ANTERIOR
À

E
TAXA
SELIC
SEM

LEI
N.
13.786/2018
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
manutenção da retenção de 20%, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para
revisão do percentual e das cláusulas contratuais, e não conhecimento pela alínea c
ante a subsistência dos óbices aplicados pela alínea a.
2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de quantia paga
indenização
c/c
por dano moral, com pedidos de devolução de parcelas, nulidade de cláusulas
contratuais e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas
contratuais, fixou a restituição de 80% das parcelas com retenção de 20%, rejeitou
danos morais e condenou ao pagamento de honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou embargos de declaração e
concluiu pela razoabilidade da retenção fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

jurisdicional em face dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, quanto à
taxa Selic e à sucumbência recíproca; (ii) saber se incide a taxa Selic como índice
de correção e juros, nos termos do
do CC; (iii) saber se foram observados
art. 406
os precedentes desta Corte sobre juros e correção monetária, com ofensa aos arts.
927, III e VI, 928 e 402 do CC; (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais
deve ser proporcional, conforme o
, do CPC; e (v) saber se há
art. 86, caput
divergência jurisprudencial e aplicação da Súmula n. 543 do STJ para retenção
diversa e incidência da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prevalece, para contratos anteriores à
o parâmetro da
Lei n. 13.786/2018,
Segunda Seção quanto à retenção de 25% dos valores pagos, de modo que o
acórdão recorrido, ao fixar 20%, divergiu do padrão decisório pacificado.
7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o
conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic, por ausência de
prequestionamento específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração.
8. Aplica-se o Tema n.
(
para fixar o termo inicial
1002/STJ REsp 1.740.911/DF)
dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, nas rescisões por
iniciativa do comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. Em contrato anterior à
é devido o
Lei n. 13.786/2018,
percentual de retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento
pacificado da Segunda Seção do STJ. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a
Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva
da taxa Selic por ausência de prequestionamento. 3. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ
para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86,
, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I
caput
e II; CC, arts. 402, 406, § 1o, 927, III e VI, e 928.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2132805/SP,
julgado em
STJ; AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo,
19/12/2025;
Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.
RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
INCORPY
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. contra a decisão de fls. 533-540,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da inexistência de
Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

negativa de prestação jurisdicional, da conclusão de que a retenção de 20% está em
conformidade com a orientação desta Corte, da incidência dos óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ para a revisão do percentual e das cláusulas contratuais e do não
conhecimento pela alínea ante a subsistência dos óbices aplicados pela alínea .
c
a
Alega violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil, porque teria havido omissão na decisão quanto às teses de
aplicação da taxa Selic como índice de correção e juros e quanto ao
reconhecimento da sucumbência recíproca (fls. 549-552).
Sustenta afronta ao
da
visto que a taxa Selic
art. 406
Lei n. 10.406/2002,
deveria incidir como índice de atualização monetária e juros na hipótese (fls. 550-
551).
Afirma ofensa aos arts. 927, III e VI, 928 e 402 da Lei n. 10.406/2002,
porquanto não teriam sido observados os precedentes desta Corte sobre juros e
correção monetária, com negativa de prestação jurisdicional (fls. 549-551).
Aduz que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional,
nos termos do
, da
porque os autores teriam
art. 86, caput
Lei n. 13.105/2015,
sucumbido em parte dos pedidos, o que imporia a revisão dos honorários (fl. 552).
Aponta divergência jurisprudencial e invoca a Súmula n. 543 do STJ,
porque pretende a fixação de retenção diversa e a aplicação da taxa Selic (fls. 549-
551).
Requer a reconsideração, com submissão ao colegiado, e o provimento
do agravo interno para: receber e processar o recurso; atribuir efeito devolutivo;
intimar a parte agravada; cassar o acórdão recorrido, aplicando a taxa Selic como
indexador da correção e juros; reconhecer a sucumbência recíproca; e reformar a
decisão que negou provimento ao recurso especial (fls. 553-554).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
562 e 563.
Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de restituição de quantia paga c/c
indenização por dano moral, em que a parte autora pleiteou devolução de parcelas
e nulidade de cláusulas contratuais, além de danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas
contratuais e fixou a restituição de 80% das parcelas, com retenção de 20%,
rejeitando o pedido de danos morais e condenando ao pagamento de honorários.
A Corte
manteve a sentença, rejeitou embargos de declaração e
a quo
concluiu pela razoabilidade da retenção fixada.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos
arts. 926, 927, § 1o, 86, 1.022, II, 489, § 1o, IV e VI, do CPC e 406 do CC,
sustentando retenção em 30% ou 25%, negativa de prestação jurisdicional e
aplicação da taxa Selic.
Nas razões do agravo interno, a parte alega existência de omissões sobre
a taxa Selic e sobre a sucumbência recíproca, vinculando-as aos arts. 1.022 e 489
do CPC.
Argumenta ainda que a decisão agravada não teria enfrentado
adequadamente os precedentes sobre retenção e juros, e pede a revisão do
percentual de retenção e da distribuição dos honorários.
Com razão a parte recorrente.
No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado anteriormente
à vigência da Lei n. 13.786/2018.
Assim, o acórdão recorrido, ao fixar a retenção em 20%, divergiu do
padrão decisório firmado por esta Corte Superior para casos análogos.
Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

De acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas hipóteses
de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por desistência do
comprador, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por dos
valores pagos).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE.
CONTRATO ANTERIOR À LEI DO DISTRATO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 /STF. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA.REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TAXA FRUIÇÃO. LOTE NÃO
EDIFICADO.
NÃO
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO DE EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira
art. 1.022
genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284/STF.
2. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na
Súmula 280, do STF, por analogia.
3. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos
requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o
reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em contrato anterior à
deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção, a
Lei 13.786/2018,
saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos
pelos adquirentes.
5. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote
não edificado, porquanto a resilição não enseja enriquecimento do comprador ou
empobrecimento do vendedor.
6. Se o proveito econômico buscado com a instauração da lide possui valor
discriminado nos autos, inviável o pedido de arbitramento dos honorários com base
no critério de equidade. 7. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2132805/SP,
DJE de
).
19/12/2025
Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

6. Se o proveito econômico buscado com a instauração da lide possui valor
discriminado nos autos, inviável o pedido de arbitramento dos honorários com base
no critério de equidade.
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. VINTE CINCO POR CENTO PARA
CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA RECURSO
PROVIDO. LEI No 13.786/2018.
1. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que, em casos de
rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por desistência do comprador,
anterior à vigência da
percentual de retenção de 25% dos
Lei no 13.786/2018,
valores pagos.
2. O contrato em questão foi celebrado em deve prevalecer o
e o
05/01/2014,
acórdão recorrido, ao fixar a retenção em 10%, antes da vigência da
divergiu do padrão decisório firmado pelo STJ para casos
Lei no 13.786/2018,
análogos.
3. A aplicação do entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ
dispensa o reexame de provas, pois trata-se de qualificação jurídica dos fatos
incontroversos à luz de tese jurídica pacificada.
4. Recurso provido para majorar o percentual de retenção para 25% dos
valores pagos, mantidos os demais termos do acórdão recorrido. (AREsp n.
2438959, Relator Ministro Raul Araújo, DJE de 13.02.2026)

No que concerne à insurgência contra o critério de atualização do débito,
defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, sem razão a ora agravante.
A questão relativa à aplicação do
§ 1o, do Código Civil não foi
art. 406,
objeto de análise específica pelo Tribunal de origem na fundamentação do acórdão
recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Quantos ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido
não aplicou o Tema n.
(
, que estabelece que, nos
1002/STJ REsp 1.740.911/DF)
casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do
comprador, os juros de mora sobre o valor a ser restituído são contados a partir do
trânsito em julgado da sentença.
Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

A tese fixada no Tema n. 1002 é de âmbito nacional, aplicável a todas as
hipóteses de rescisão por iniciativa ou culpa do comprador, visando evitar que o
vendedor, que não deu causa à rescisão, seja penalizado com juros de mora por
valores que só se tornaram líquidos com a sentença.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO
PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA
CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM
JULGADO.
1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à
em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do
Lei n. 13.786/2018,
promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros
de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 1.740.911/DF,
Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
)
14/8/2019,
22/8/2019.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, conhecendo
do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim
de majorar o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores pagos, e, determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a
partir do trânsito em julgado da sentença, mantidos os ônus
sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca que persiste em menor
extensão.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55141830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 8fd82b6c-e7ee-4867-adaa-156b24f8638d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0193828-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.653.567 /
AM
Números Origem: 0007651322022 06257821320168040001 7651322022
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
ADVOGADOS
: BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
AGRAVADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
AGRAVADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
ADVOGADOS
: BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
AGRAVADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
AGRAVADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
C542245515083443113902@
2024/0193828-9 - AREsp 2653567 Petição : 2024/0107004-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55108008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:21
Código de Controle do Documento: 3D55A3E7-2087-4425-9D6B-B2840ADA9F10

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0193828-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.653.567 /
AM
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542245515083443113902@
2024/0193828-9 - AREsp 2653567 Petição : 2024/0107004-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55108008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:21
Código de Controle do Documento: 3D55A3E7-2087-4425-9D6B-B2840ADA9F10